Tribunal: TJDFT
Processo: 0704479-13.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PRESCINDIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADES ATIVA E PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL ATENDIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CARTA DE CRÉDITO. FRAUDE. EMISSÃO DE NOTA FISCAL. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. FALTA DE CAUTELA. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. APELO NÃO PROVIDO.
1. Não se amoldando a situação em exame a qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.012, do CPC, impõe-se a observância da regra do caput do referido, a dizer que "a apelação terá efeito suspensivo", sendo, a rigor, desnecessário formular qualquer pedido nesse sentido, o que torna igualmente desnecessário qualquer pronunciamento judicial acerca da concessão de efeito suspensivo, com base no § 3o desse dispositivo legal. Logo, o presente apelo deve ser processado com efeito suspensivo ope legis.
2. A relação entre as partes é de consumo, respondendo, solidariamente, todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do produto/serviço pela falha na sua prestação, a teor do disposto nos art. 14, do CDC.
3. Não há que se falar em inadequação da via eleita, por incompetência do juízo, sendo competente para processar e julgar o feito a Vara Cível, uma vez que o que se analisa no presente caso é a responsabilidade civil pelos danos ocorridos.
4. Se a sentença vergastada analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância ao art. 489, § 1o, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade do decisum por ausência ou insuficiência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
5. A legitimidade processual, de acordo com a teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida. Preliminares de ilegitimidades ativa e passiva rejeitadas.
6. Se a apelante apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, cumprindo de maneira satisfatória o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC, afasta-se a preliminar de irregularidade formal da apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade.
7. Apesar de ambas as partes terem sido vítimas de ato criminoso, a concessionária requerida tinha a obrigação de certificar-se do negócio que estava realizando, com vistas a, desse modo, impossibilitar a ocorrência de fraudes regularmente empreendidas no ramo de comercialização de veículos. Se faltou, à requerida, a necessária cautela de se cercar de maiores informações ou confirmar os fatos e dados apresentados quando da negociação do veículo, restando comprovado que a autora somente realizou a transferência do valor da primeira parcela da carta de crédito após a vendedora da concessionária requerida emitir a nota fiscal referente à venda do veículo, materializa-se a sua responsabilidade pelos danos causados e o consequente dever de indenizar.
8. A indenização por danos morais deve ser fixada considerando a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir sua função reparatória e penalizante. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. Assim, se a condenação imposta a parte ré mostrar-se suficiente, deve ser mantida.
9. Apelo não provido.